Tribunal: TJBA
Processo: 8007444-69.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007444-69.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: RICARDO BRUNO MENEZES DE ALENCAR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO
DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE POLICIAL MILITAR
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA JULGAMENTO DO FEITO. ART. 128, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
PROCESSAMENTO REGULAR DO PAD. ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, FORMADO EM DESFAVOR DO RÉU. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRECEDENTES. PERDA DO RESPECTIVO POSTO E PATENTE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível tombada sob o nº 8007444-69.2019.805.0000, em que figuram como A
utor o
ESTADO DA BAHIA
e Réu
RICARDO BRUNO MENEZES ALENCAR.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
julgar
procedente
a ação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça